Tribunal: STF
Processo: ARE 1601744
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. ADC nº 49/RN. Créditos. Transferência. LC nº 204, de 2023. Convênio ICMS nº 178, de 2023. Necessária observância. Interposição pela al. “c”. Inviabilidade. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, o qual foi apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. No acórdão, tratou-se de mandado de segurança coletivo sobre a legalidade da Lei Complementar nº 204, de 2023, do Convênio ICMS nº 178, de 2023, e do Decreto estadual nº 57.415, de 2023, que disciplinam a transferência obrigatória de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesma titularidade, em conformidade com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN.
2. A parte recorrente alega violação a diversos artigos da Constituição, sustentando que a transferência de créditos de ICMS deveria ser disciplinada por Lei Complementar, e não por Convênio ICMS; que este não poderia transformar um direito do contribuinte em obrigação; que a manutenção dos créditos é consequência do princípio da não cumulatividade; e que o decreto estadual não poderia inovar na matéria.
3.  O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não deu provimento à apelação, rejeitou os embargos de declaração e negou seguimento ao recurso extraordinário, citando a ausência de prequestionamento e o Tema RG nº 1.367.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de fato gerador do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular afasta a aplicação das normas que regulamentam a transferência de créditos entre estados distintos; e (ii) saber se o Convênio ICMS nº 178, de 2023, e a Lei Complementar nº 204, de 2023, devem ser observados em vista da jurisprudência desta Suprema Corte.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN, decidiu que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, modulando os efeitos para o exercício financeiro de 2024 e permitindo a transferência de créditos caso os Estados não regulamentassem a matéria até 31 de dezembro de 2023.
6.  A ausência de incidência do ICMS não implica direito irrestrito do contribuinte à apropriação livre dos créditos, devendo-se observar a regulamentação aplicável à compensação do tributo, conforme o princípio da não cumulatividade.
7.  O Convênio ICMS nº 178, de 2023, ao prever a obrigatoriedade da transferência de créditos em operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, visa evitar descompensação financeira entre os estados e garantir segurança jurídica.
8.  A Lei Complementar nº 204, de 2023, estabeleceu normatividade expressa para a transferência de créditos em operações interestaduais, conforme percentuais definidos na Constituição da República.
9. O não reconhecimento da aplicabilidade dessas normas poderia gerar desequilíbrio fiscal entre os estados, comprometendo o pacto federativo e a distribuição equitativa da arrecadação tributária.
10. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo 
11. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III, al. “c”; CRFB, art. 155, § 2º, inc. IV; Lei Complementar nº 87, de 1996, art. 12, inc. I, § 4º, § 5º; Lei Complementar nº 204, de 2023; Convênio ICMS nº 178, de 2023; Decreto estadual nº 57.415, de 2023; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 1.099 (RE nº 1.255.885-RG/MS); ADC nº 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021; ARE nº 1.470.731-ED-AgR/RS, Segunda Turma, j. 03/03/2025; RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021;  Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017;  MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  
          
“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. ADC 49. TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DOS CRÉDITOS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA LC 204/2023, CONVÊNIO ICMS 178/2023 E DECRETO ESTADUAL Nº. 57.415/2023. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
1. A despeito de toda a argumentação feita pela parte impetrante, no sentido de que a LC 204/2023, o Convênio ICMS 178/2023 e o Decreto Estadual nº. 57.415/2023, seriam ilegais porque desbordariam do contido na ADC 49, não se visualizam elementos para tanto. O STF facultou a possibilidade de transferência dos créditos de ICMS somente na hipótese de os Estados não disciplinarem a matéria até 31-12-2023. A publicação da Lei Complementar nº 204/2023, do Convênio ICMS nº 178/2023 e do Decreto Estadual nº 57.415/2023, todos com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024 e todos disciplinando a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, ocorreu dentro do prazo conferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49. A interpretação que a parte impetrante confere à ADC 49, no sentido de que, a despeito da modulação, a transferência dos créditos seria um direito e uma faculdade do contribuinte a obstar previsão legal de imposição de transferência obrigatória de créditos de ICMS, prevista no Convênio, não enseja a concessão de segurança. Isso porque, a ADC 49 reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular e também determinou que os Estados procedessem à adaptação da legislação atinente à transferência dos créditos anteriores. Portanto, o Convênio ICMS 178/2023 não ultrapassou seu âmbito de competência. 
2. A nova disciplina, agora trazida pelo Convênio ICMS 109/2024, tampouco estabelece a facultatividade da transferência dos créditos. 
APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 39, p. 12; grifos no original). 

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 42).

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c”  do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. II; 102, § 2º; 146, inc. III, al. “b”; 150, inc. I; e 155, § 2º, incs. I, II e XII, als. “c” e “f”, todos da CRFB. 

3.1. Afirma que “a transferência dos créditos de ICMS haveria de ser disciplinada por meio de Lei Complementar, não cabendo a um Convênio ICMS celebrado no âmbito do CONFAZ inovar na matéria” (e-doc. 48, p. 6).

3.2. Alega que, “ainda que o Convênio ICMS pudesse cuidar das “obrigações acessórias” necessárias para o cumprimento do decidido pelo STF na ADC 49, isto não o autorizaria a transformar um direito do contribuinte em uma obrigação. Como decorrência da transferência “compulsória” dos créditos, o Convênio ICMS 178/2023 ainda criou outras obrigações, gerando um ônus adicional para as empresas que praticam operações de transferências de bens e mercadorias entre estabelecimentos próprios” (e-doc. 48, p. 11).

3.3 Defende que “o v. acórdão incorreu em afronta ao disposto no artigo 155, § 2º, II, da CF, porquanto a manutenção dos créditos de ICMS na hipótese constitui uma mera consequência do princípio da não-cumulatividade e não a uma não incidência ‘qualificada’” (e-doc. 48, p. 16; grifos no original). 

3.4. Sustenta que “não caberia ao Decreto Estadual nº 57.415/2023 inovar na matéria, ainda que no intuito de internalizar as disposições do Convênio ICMS 178/2023, prevendo, com isso, restrições ao creditamento de ICMS que nem mesmo a Lei Complementar 204/2023 fez” (e-doc. 48, p. 18).

4. A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem foi assim ementada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ADC Nº 49. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.367 DO STF. EVIDENCIADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. À VALIDADE DE LEI LOCAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, ANTE O REFERIDO TEMA. RECURSO NÃO ADMITIDO, QUANTO ÀS QUESTÕES REMANESCENTES.” (e-doc. 53; grifos no original).

5. No agravo em recurso extraordinário, a parte renova os argumentos constantes das razões do recurso extraordinário. 

É o relatório. 

Decido. 

6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“Em função da ADC 49, foi editada a Lei Complementar nº. 204/2023 , com vigência a partir de 01- 01-2024, a qual alterou a redação do art. 12 da Lei Complementar nº. 87/1996. Foi excluída a expressão "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular" do inciso I do art. 12 e foram incluídos o § 4º e o §5º, nestes termos:
Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; (Vide ADC 49) 
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte; (Redação dada pela Lei Complementar nº 204, de 2023) Vigência 
(...) 
§ 4º Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais em que os créditos serão assegurados: (Incluído pela Lei Complementar nº 204, de 2023) Vigência 
I - pela unidade federada de destino, por meio de transferência de crédito, limitados aos percentuais estabelecidos nos termos do inciso IV do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, aplicados sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada; (Incluído pela Lei Complementar nº 204, de 2023) Vigência 
II - pela unidade federada de origem, em caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o transferido na forma do inciso I deste parágrafo. (Incluído pela Lei Complementar nº 204, de 2023) Vigência 
§ 5º Alternativamente ao disposto no § 4º deste artigo, por opção do contribuinte, a transferência de mercadoria para estabelecimento pertencente ao mesmo titular poderá ser equiparada a operação sujeita à ocorrência do fato gerador de imposto, hipótese em que serão observadas: (Incluído pela Lei Complementar nº 204, de 2023) Vigência 
I - nas operações internas, as alíquotas estabelecidas na legislação; (Incluído pela Lei Complementar nº 204, de 2023) Vigência 
II - nas operações interestaduais, as alíquotas fixadas nos termos do inciso IV do § 2º do art. 155 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 204, de 2023) Vigência
E sucedeu a edição do Convênio ICMS 178/2023, com efeitos a partir de 01-01-2024, que tratou da remessa interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, o qual transcrevo:
(...) 
Cláusula primeira Na remessa interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, é obrigatória a transferência de crédito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, hipótese em que devem ser observados os procedimentos de que trata esse convênio. 
Cláusula segunda A apropriação do crédito pelo estabelecimento destinatário se dará por meio de transferência, pelo estabelecimento remetente, do ICMS incidente nas operações e prestações anteriores, na forma prevista neste convênio. 
§ 1º O ICMS a ser transferido será lançado: 
I - a débito na escrituração do estabelecimento remetente, mediante o registro do documento no Registro de Saídas; 
II – a crédito na escrituração do estabelecimento destinatário, mediante o registro do documento no Registro de Entradas. 
§ 2º A apropriação do crédito atenderá as mesmas regras previstas na legislação tributária da unidade federada de destino aplicáveis à apropriação do ICMS incidente sobre operações ou prestações recebidas de estabelecimento pertencente a titular diverso do destinatário. 
§ 3º Na hipótese de haver saldo credor remanescente de ICMS no estabelecimento remetente, este será apropriado pelo contribuinte junto à unidade federada de origem, observado o disposto na sua legislação interna. 
Cláusula terceira A transferência do ICMS entre estabelecimentos de mesma titularidade, pela sistemática prevista neste convênio, será procedida a cada remessa, mediante consignação do respectivo valor na Nota Fiscal eletrônica - NF-e - que a acobertar, no campo destinado ao destaque do imposto. 
Cláusula quarta O ICMS a ser transferido corresponderá ao resultado da aplicação de percentuais equivalentes às alíquotas interestaduais do ICMS, definidas nos termos do inciso IV do § 2º do art. 155 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sobre os seguintes valores dos bens e mercadorias: 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 
II – o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mãode-obra e acondicionamento; 
III – tratando-se de mercadorias não industrializadas, a soma dos custos de sua produção, assim entendidos os gastos com insumos, mão-de-obra e acondicionamento. 
§ 1º No cálculo do ICMS a ser transferido, os percentuais de que trata o “caput” devem integrar o valor dos bens e mercadorias. 
§ 2º Os valores a que se referem os incisos do “caput” serão reduzidos na mesma proporção prevista na legislação tributária da unidade federada em que situado o remetente nas operações interestaduais com os mesmos bens ou mercadorias quando destinados a estabelecimento pertencente a titular diverso, inclusive nas hipóteses de isenção ou imunidade. 
Cláusula quinta A emissão da NF-e a que se refere a cláusula terceira observará as regras atinentes à emissão do documento fiscal relativo a operações interestaduais, sem prejuízo da aplicação de regras específicas previstas na legislação de referência. 
Cláusula sexta A utilização da sistemática prevista neste convênio: 
I – implica o registro dos créditos correspondentes ao ICMS a que tenha direito o remetente, decorrentes de operações e prestações antecedentes; 
II - não importa no cancelamento ou modificação dos benefícios fiscais concedidos pela unidade federada de origem, hipótese em que, quando for o caso, deverá ser efetuado o lançamento de um débito, equiparado ao estorno de crédito previsto na legislação tributária instituidora do benefício fiscal. 
Cláusula sétima As unidades federadas prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização do disposto neste convênio, condicionando-se a administração tributária da unidade federada de destino ao credenciamento prévio junto à administração tributária de localização do estabelecimento remetente. 
Parágrafo único. O credenciamento prévio de que trata esta cláusula não será exigido quando a fiscalização for exercida sem a presença física da autoridade fiscal no local do estabelecimento a ser fiscalizado. 
Cláusula oitava Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.
O Decreto Estadual nº. 57.415/2023 reproduziu a Cláusula Primeira do Convênio ICMS 178/2023:
Art. 1º. Com fundamento no Convênio ICMS 178/23, de 1º de dezembro de 2023, publicado no Diário Oficial da União de 1º de dezembro de 2023 (edição extra), nas remessas interestaduais de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, a transferência de crédito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS será obrigatória, do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, devendo ser observadas as disposições constantes no referido Convênio. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2024.
A despeito de toda a argumentação feita pela parte impetrante, no sentido de que a LC 204/2023, o Convênio ICMS 178/2023 e o Decreto Estadual nº. 57.415/2023, seriam ilegais porque desbordariam do contido na ADC 49, não se visualiza elementos para tanto.” (e-doc. 39, p. 5-7; grifos no original).
 
7. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC nº 49/RN, decidiu que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Confira-se a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.”
(ADC nº 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021). 

8. Ao apreciar os embargos de declaração no referido paradigma, o Plenário da Corte entendeu por bem modular os efeitos da decisão pro futuro, de modo que as disposições passassem a valer para o exercício financeiro de 2024:
 
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrendatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.”
(ADC nº 49-ED/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023, p. 15/08/2023).

9. A ausência de incidência do ICMS, contudo, não implica o direito irrestrito do contribuinte à apropriação dos créditos de maneira livre, devendo-se observar a regulamentação aplicável à compensação do tributo, nos termos do princípio da não cumulatividade.

9.1. O Convênio ICMS nº 178, de 2023, ao prever a obrigatoriedade da transferência de créditos nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, visa evitar descompensação financeira entre os estados e garantir a segurança jurídica no tratamento do ICMS. 

9.2 A Lei Complementar nº 204, de 2023, ao alterar a Lei Kandir (LC nº 87, de 1996), estabeleceu normatividade expressa para a transferência de créditos nas operações interestaduais, conforme os percentuais definidos no art. 155, § 2º, inc. IV, da Constituição da República. 

9.3. O não reconhecimento da aplicabilidade dessas normas poderia gerar desequilíbrio fiscal entre os Estados, comprometendo o pacto federativo e a distribuição equitativa da arrecadação tributária. 

10. No mesmo sentido, o seguinte julgado:

“Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Deslocamento entre estabelecimentos do mesmo titular. Não ocorrência do fato gerador. Tema RG nº 1.099. ADC nº 49/DF. Inocorrência da hipótese do art. 155, § 2º, inc. II, da Constituição da República. Creditamento em virtude da aquisição e da ulterior alienação. Possibilidade. Regulamentação pelo Convênio ICMS nº 178, de 2023 e pela Lei complementar nº 204, de 2023. Preservação do equilíbrio federativo. Reconsideração após apresentação da divergência. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em atenção à jurisprudência consolidada no RE nº 1.255.885-RG/MS (Tema 1.099 da Repercussão Geral) e na ADC nº 49/DF, afastou a incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. 2. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Convênio ICMS nº 178/2023 e da Lei Complementar nº 204/2023, que regulamentam a transferência de créditos de ICMS nessas operações, argumentando que a ausência de fato gerador permitiria a livre disposição dos créditos pelo contribuinte. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de fato gerador do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular afasta a aplicação das normas que regulamentam a transferência de créditos entre estados distintos; (ii) estabelecer se o Convênio ICMS nº 178/2023 e a Lei Complementar nº 204/2023 devem ser observados em vista da jurisprudência desta Suprema Corte. III. Razões de decidir 4. Conforme alinhavei na decisão agravada, com base no Tema RG nº 1.099 e na ADC nº 49/DF, não há incidência do ICMS quanto à circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular por ausência de aperfeiçoamento do fato gerador. Não ocorre na hipótese, nem mesmo, o caso do art. 155, § 2º, inc. II, al. “a” da CRFB. 4. O pedido, também, volta-se à constituição de créditos do ICMS havidos, não na movimentação interna de mercadorias, mas em razão da aquisição anterior de mercadorias. 5. A ausência de incidência do ICMS não implica o direito irrestrito do contribuinte à apropriação dos créditos de maneira livre, devendo-se observar a regulamentação aplicável à compensação do tributo, nos termos do princípio da não cumulatividade. 6. O Convênio ICMS nº 178/2023, ao prever a obrigatoriedade da transferência de créditos nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, visa evitar descompensação financeira entre os estados e garantir a segurança jurídica no tratamento do ICMS. 7. A Lei Complementar nº 204/2023, ao alterar a Lei Kandir (LC nº 87/1996), estabeleceu normatividade expressa para a transferência de créditos nas operações interestaduais, conforme os percentuais definidos no art. 155, § 2º, IV, da Constituição da República. 8. O não reconhecimento da aplicabilidade dessas normas poderia gerar desequilíbrio fiscal entre os estados, comprometendo o pacto federativo e a distribuição equitativa da arrecadação tributária. 9. Assim, é rigorosa a manutenção do comando agravado, tal qual exarado, no seguinte sentido: “19. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de conceder parcialmente a segurança, no sentido de reconhecer o creditamento do ICMS em razão das operações de aquisição da mercadoria e de sua posterior alienação, embora deslocada posteriormente em estabelecimentos do mesmo titular, com fundamento no princípio da não-cumulatividade, devendo a parte recorrente guardar as balizas da ADC nº 49/DF e, ainda, da legislação tributária que determine a transferência do crédito do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, a exemplo do Convênio do Confaz nº 178, de 2023. “ IV. Dispositivo 10. Revisão da compreensão inicial, a partir do voto divergente. 11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.470.731-ED-AgR/RS, sob a minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025; grifos acrescidos).

11. Nesse contexto, o acórdão recorrido não merece reforma, uma vez que está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

12. Além disso, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme a orientação pacífica desta Suprema Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 14. Para além, consigno ainda que a apresentação